Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE VOLVIDO AO ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE, EM TESE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL FORMULADO ANTERIORMENTE. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. MESMA BASE FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA (CPC, ART. 505, I). OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. REEXAME DECIDIDO CONDICIONADO SUJEITO À ALTERAÇÃO DA BASE DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato jurídico de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial não encerra óbice, por si só, ao exame de pretensão de desconsideração de sua personalidade jurídica, uma vez que, acaso deferido o pleito, o patrimônio da recuperanda deixará de ser alcançado pelas medidas constritivas que até então lhe estavam destinadas, à medida em que serão redirecionadas aos sócios da devedora, afastando a possibilidade, na situação de afastamento episódico da autonomia patrimonial da executada, de seu patrimônio ser expropriado à margem do plano de recuperação judicial em curso.
2. Conquanto viável, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que se encontra em processo de recuperação judicial, em tendo sido a postulação formulada anteriormente com o mesmo objetivo refutada, não tendo havido nenhuma alteração das premissas de fato e de direito que emolduraram a rejeição da pretensão, inviável que a questão, decorrido curto espaço de tempo, seja revisitada e reexaminada, devendo, sob essa realidade, ser preservado intacto o anteriormente resolvido em compasso com o instituto da preclusão e com a ressalva de que, nas situações jurídicas de trato sucessivo, somente pode ser afastada em havendo alteração das bases de fato e de direito que a parametrizam (CPC, art. 505, I).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.